Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703377-14.2020.8.07.0018 RECORRENTE: GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA GENTIL RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira que, com fulcro no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, não conheceu da apelação interposta pela ora recorrente. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 98 e seguintes do CPC, afirmando ser plausível o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, por ofensa ao livre acesso ao judiciário. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos não merecem prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exigem os permissivos constitucionais autorizadores, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘é incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática, sendo certo que tal hipótese atrai a incidência da Súmula n.o 281 do Supremo Tribunal Federal’ (AgRg no AREsp n. 1.498.048/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 3/9/2019)”. (AgRg no AREsp 1583823/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1344777/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2020. De igual forma, já decidiu o STF: “O recurso extraordinário é inadmissível quando ausente o exaurimento da instância ordinária, ex vi do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. Precedentes”. (ARE 1293144 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX DJe1/3/2021). Registre-se, ademais, quanto ao recurso extraordinário, que a ausência de alegação acerca da existência de repercussão geral impede o conhecimento do recurso. A propósito, confira-se o ARE 1292995 AgR, Res. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 23/02/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012